Tribunal: TJBA
Processo: 8040024-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040024-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO RICARDO CORADO DA ROCHA Advogado(s): ELIANA GUEDES FERNANDES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CRITÉRIO DA VANTAJOSIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA QUANTO À BASE DE CÁLCULO. EFEITOS INFRINGENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA HOMOLOGAR OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por PAULO RICARDO CORADO DA ROCHA contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, reformando decisão em cumprimento de sentença para fixar a base de cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) segundo o critério da vantajosidade previsto no Decreto Judiciário nº 495/2011, com distinção de períodos. O Embargante alega contradição quanto à premissa fática adotada a partir de julho de 2012 e omissão sobre honorários sucumbenciais, requerendo efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição interna ao fixar a base de cálculo da CET a partir de julho de 2012 em desacordo com a prova documental; (ii) estabelecer se a correção do vício implica modificação do julgado, com homologação dos cálculos apresentados pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo efeitos infringentes em hipóteses excepcionais. 4. O acórdão embargado adota o critério da vantajosidade para a incidência da CET, mas incorre em contradição ao afirmar que, a partir de julho de 2012, o vencimento básico do cargo efetivo supera o valor do cargo em comissão, em desconformidade com a prova documental constante dos autos. 5. A estrutura remuneratória e os cálculos demonstram que o valor do cargo em comissão (símbolo FC3) permanece superior ao vencimento básico durante todo o período exequendo, impondo a incidência da CET sobre o símbolo de forma contínua. 6. A constatação de excesso de execução constitui matéria de ordem pública e autoriza o recálculo do montante devido, inclusive de ofício, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. O laudo da Coordenação de Cálculos e Perícias do Estado (COCAP) observa a base de cálculo correta, o teto constitucional e os critérios de atualização aplicáveis à Fazenda Pública (IPCA-E e juros da caderneta de poupança), evidenciando excesso nos cálculos do exequente. 8. Sanada a contradição, impõe-se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com homologação do valor de R$ 230.326,88, atualizado até março de 2022, reconhecendo-se a sucumbência recíproca inerente ao decote do excesso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração admitem efeitos modificativos quando a contradição interna do julgado compromete a coerência lógica da decisão. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deve observar, como base de cálculo, o vencimento mais vantajoso entre o cargo efetivo e o cargo em comissão, conforme o Decreto Judiciário nº 495/2011. 3. O excesso de execução é matéria de ordem pública e autoriza o recálculo do montante devido e o decote dos valores indevidos, inclusive de ofício. 4. Verificado excesso nos cálculos do exequente, devem ser homologados os cálculos apresentados pela Fazenda Pública quando observam os parâmetros do título executivo e os consectários legais aplicáveis. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.887.589/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 06/04/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.104.330/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.598.962/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29/06/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040024-45.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO RICARDO CORADO DA ROCHA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora